Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
I – As razões recursais e o pedido formulado no agravo interno dirigem-se à matéria versada no agravo de instrumento, que não foi conhecido pela decisão ora impugnada.
II – O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC.
III – Agravo interno não conhecido.